Tribunal: TJBA
Processo: 0519465-61.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519465-61.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SALEK RUIZ, PAULO COELHO DE OLIVEIRA JUNIOR, ALINE SOUZA DOS PASSOS

APELADO: ERICA DE ASSIS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALINE SOUZA DOS PASSOS, PAULO COELHO DE OLIVEIRA JUNIOR, RAFAEL SALEK RUIZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO À SAÚDE, DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA POR DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA AO CUSTEIO DE TRATAMENTO PRESCRITO PARA OBESIDADE MÓRBIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL DIANTE DA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE MÉDICA E DA REGULARIDADE DA CLÍNICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO PARA FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, CONFORME O TEMA 1076/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA E PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelação Cível interposta pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP e de Recurso Adesivo interposto por ERICA DE ASSIS DA SILVA contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer. A sentença confirmou liminar que determinou o custeio, pela ré, de tratamento médico da autora em clínica especializada para obesidade mórbida, indeferiu o pedido de indenização por danos morais e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão
A apelação principal discute: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial; e (ii) a legalidade da recusa da operadora em custear o tratamento indicado.
O recurso adesivo discute exclusivamente o critério de fixação da verba honorária, defendendo que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir
A preliminar de nulidade foi rejeitada, pois a perícia médica pretendida pela ré se mostrou desnecessária, já que o tratamento foi realizado em 2016, e os documentos constantes dos autos foram suficientes para a formação da convicção judicial.
No mérito da apelação principal, entendeu-se pela abusividade da negativa de cobertura ao tratamento prescrito, dado que a obesidade mórbida é doença coberta, e o rol da ANS possui natureza exemplificativa mitigada, conforme jurisprudência do STJ. A regularidade da clínica e a natureza não estética do tratamento foram confirmadas.
O recurso adesivo foi provido, pois, havendo proveito econômico mensurável (custo do tratamento), os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e do Tema 1076/STJ.

IV. Dispositivo e tese
Apelação conhecida e desprovida. Recurso Adesivo conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. “Não há nulidade por cerceamento de defesa quando a prova pericial é desnecessária e o conjunto documental é suficiente para a formação do convencimento do juízo.” 2. “É abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito para doença coberta, mesmo que o procedimento não esteja no rol da ANS, quando demonstrada sua necessidade por indicação médica.” 3. “Em ações de obrigação de fazer com proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, conforme o Tema 1076/STJ.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/98, art. 10; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 370; CC, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; Súmula 608/STJ; REsp 1.738.737/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº 0519465-61.2016.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelantes e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO interposto por ERICA DE ASSIS DA SILVA,

para reformar em parte a sentença, tão somente para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento), incidam sobre o valor da condenação, compreendido como o montante total despendido pela ré para o custeio do tratamento médico deferido, a ser apurado em fase de liquidação de sentença
,
tudo de acordo com o voto da Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça